Tribunal: TJDFT
Processo: 0720909-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720909-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: MARIA DE JESUS DA SILVA PINTO REPRESENTANTE LEGAL: ALESKA FERRO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o 0725269-64.2019.8.07.0001, que deferiu a tutela de urgência de caráter antecipatório, de forma a determinar que a ora agravante suspendesse o reajuste em razão do implemento de idade até o julgamento final de mérito. Sustenta a agravante que ao aderir à apólice de seguro saúde coletiva a parte agravada tinha plena ciência de que os reajustes por faixa etária ocorreriam e quais seriam os índices aplicados. Defende que, além da previsão contratual, o reajuste aplicado está autorizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS e atende aos requisitos legais. Ademais, alega ser exorbitante o valor estipulado na hipótese de descumprimento da obrigação de fazer. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a eficácia da decisão agravada. No mérito, postula o seu provimento para que seja mantido o reajuste em razão da faixa etária. Preparo devidamente recolhido no ID 17366145. Junta documentos. Decisão de ID 17442287 concedendo o efeito suspensivo ao recurso. Em face da referida decisão foram opostos Embargos de Declaração, os quais foram acolhidos pela decisão de ID 17998672. Decisão de ID 18983189 determinando a suspensão processual ante a repercussão geral reconhecida no REsp 1.716.113/DF. Com o julgamento do recurso, os autos retornaram conclusos. Despacho de ID 36812360 intimando a agravante sobre eventual não conhecimento do recurso, tendo ela quedado-se inerte. É o relatório. D E C I D O. Chamo o feito à ordem. Da análise dos autos, verifica-se que o recurso não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva, por razões dissociadas. De acordo com o disposto no artigo 1.016 do Código de Processo Civil, o Agravo de Instrumento deverá conter os fundamentos de direito e as razões da invalidação da decisão. Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; Ou seja, cabe ao agravante, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a decisão que impugna sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal. No caso dos autos, a agravada ajuizou Ação de Obrigação de Fazer e, após concedida a tutela de urgência, foi informada nova majoração das mensalidades, tendo o juízo proferido a decisão agravada (ID 17366149 dos autos de origem), cujo teor transcrevo: A decisão de ID. 58390570, deferiu “o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que as requeridas mantenham a autora como beneficiária do plano de saúde coletivo até então gozado ou realizem sua migração para plano de saúde individual ou familiar, mantidas as condições anteriormente contratadas, e sem prazo de carência, desde que assumindo as obrigações dele decorrentes, com a ressalva de possibilidade de manutenção do último reajuste feito com base na mudança de faixa etária, tudo no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária fixada por este juízo no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), pela desídia ou descumprimento da obrigação. ” (grifei) Da análise do acervo probatório, o último reajuste com fundamento da mudança de faixa etária ocorreu quando a autora completou 59 anos, ou seja, em setembro de 2016 e, segundo a tabela contida na petição apresentada pelo requerido no ID. 63266771, o valor foi reajustado no percentual de 64,52%, passando a ser de R$ 1.273,80 (um mil, duzentos e setenta e três reais e oitenta centavos). Portanto, enquanto não houver decisão judicial modificando a tutela de urgência deferida, deverá ser cobrado da autora, tão somente, a mensalidade no valor de R$ 1.273,80 (um mil, duzentos e setenta e três reais e oitenta centavos). Deverão as rés, proceder a adequação dos boletos de cobrança já no mês subsequente à intimação desta decisão, sob pena de incidência da multa diária já arbitrada. Eventual direito de ressarcimento a autora quanto as parcelas pagas a maior será analisada quando da prolação da sentença, ficando a autora, desde logo, ciente de que acaso haja improcedência de sua pretensão, a própria sentença servirá de título executivo para os requeridos cobrarem eventual diferença das parcelas. Int. A decisão agravada estabeleceu que o reajuste por idade teve sua última fase em 2016 e que seria incabíveis novos ajustes até decisão final no processo, nada estabelecendo sobre irregularidade no reajuste por faixa etária. A agravante, por sua vez, apresentou argumentos somente quanto à validade do reajuste por faixa etária, matéria não discutida na decisão. Assim, verifica-se que os argumentos apresentados pela agravante se encontram totalmente dissociados da decisão agravada, sendo medida essencial o reconhecimento da inadmissibilidade do recurso. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DIALETICIDADE RECURSAL. RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO E DE PREJUÍZO ÀS PARTES. IRRECORRIBILIDADE. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil. 2. Se o recorrente deixa de confrontar diretamente os fundamentos do pronunciamento judicial resistido e aponta razões dissociadas para a reforma do decisum, as teses alheias à discussão travada não devem ser conhecidas. (...) 6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1355675, 07086266320218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. As razões lançadas na peça recursal dissociadas dos fundamentos da decisão combatida configuram vício de inovação recursal, o que enseja o não conhecimento do recurso interposto. O efeito devolutivo horizontal do recurso de apelação consiste na delimitação da extensão da matéria devolvida no recurso ao Tribunal, que deverá ser extraída dos fundamentos jurídicos deduzidos no recurso, não sendo autorizado suscitar em embargos de declaração matéria até então não arguida, por configurar inovação recursal. (Acórdão 1351191, 07191506920198070007, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. 1. A ausência de correlação entre as razões apresentadas no agravo interno e o fundamento da decisão agravante impõe o não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade. 2. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1345142, 07051398520218070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 11/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. À luz do princípio da dialeticidade, impõe-se ao recorrente o ônus de expor, com precisão e clareza, em suas razões recursais (art. 1.016, III, CPC) os erros de procedimento ou de aplicação do direito que justifiquem a reforma da decisão recorrida, devendo, para tanto, tecer impugnação específica aos fundamentos do decisum, sob pena de não conhecimento do recurso (...) 3. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido. (Acórdão 1343828, 07075950820218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no PJe: 7/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de julho de 2022 15:08:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador